Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602795-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de gastos
eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha e que permanece ativa,
a mera alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para afastar o
valor probante do documento fiscal, em especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como diminuta em termos absolutos e relativos,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272588, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023)

a.2) Irregularidade nas despesas com pessoal

Num. 43787847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:29

A Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece os seguintes requisitos para
comprovação de despesas eleitorais com pessoal:

Art. 35

[...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contr

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0602795-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CID CLAY BAZOTI GABARÃO - ELEIÇÃO 2022 -
Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CID CLAY BAZOTI GABARAO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO (ADVOGADO)
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
CID CLAY BAZOTI GABARAO (REQUERENTE)
CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO (ADVOGADO)
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787847
17/12/2023
19:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.070

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602795-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CID CLAY BAZOTI GABARAO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO - OAB/PR87794
ADVOGADO: ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR31114
REQUERENTE: CID CLAY BAZOTI GABARAO
ADVOGADO: CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO - OAB/PR87794
ADVOGADO: ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR31114
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS.
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO APÓS O
PLEITO. CUSTEIO COM RECURSOS PÚBLICOS. DESVIO DE
FINALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. DESRESPEITO AOS
REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 35, §12, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.067/2019. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
REALIZADAS COM IRMÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL E DE IRREGULARIDADE NO GASTO.
IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave, por
indicar a utilização de recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral, o que caracteriza
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43787847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:29

2.1. Na espécie, as receitas e as despesas omitidas totalizam o valor
de R$ 1.941,15, correspondente a 1,14% da movimentação financeira,
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A utilização de recursos públicos para o custeio de impulsionamento
de conteúdo relativo a inserções veiculadas após encerrado o período
de propaganda eleitoral caracteriza desvio de finalidade e impõe a
devolução do valor ao Tesouro Nacional.

3.1. No caso, há utilização de serviços de impulsionamento de
conteúdo, após o período de propaganda eleitoral, custeado com
recursos públicos destinados à campanha, no valor total de R$ 784,83,
correspondente a 0,46% da movimentação financeira, que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

4. A ausência dos requisitos previstos no artigo 35, §12, e artigo 60,
§2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, no documento que visa a
comprovar a prestação dos serviços de militância, é irregularidade
insanável, diante da não demonstração adequada da despesa,
obrigando a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

4.1. In casu, o prestador de contas, em relação a 3 (três) prestadores
de serviço, apenas juntou recibos, nos quais não constam os locais de
trabalho, as horas trabalhadas e a justificativa do preço contratado, de
modo que estes documentos não são hábeis para a comprovação da
despesa.

4.2. Essa irregularidade perfaz o montante de R$ 3.024,00,
correspondente a 1,78% da movimentação financeira, que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

5. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau
de parentesco com o candidato não constitui, por si só, a irregularidade
do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei n. 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

5.1. Considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
informações acerca da irregularidade da despesa, deve ser afastada a
suspeita de desvio de finalidade do gasto declarado pelo prestador.

6. Como as falhas não ultrapassam 10% da movimentação financeira,
aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aposição de ressalva.

7. Contas aprovadas com ressalva e determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43787847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Cid Clay Bazoti Gabarão, candidato não eleito ao cargo de deputado
estadual, pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou suas contas
retificadas (ID 43713763 e seguintes).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalva das contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43771883).

A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação com
ressalva das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019
(ID 43777521).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Omissão de receitas e de despesas eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e
Num. 43787847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:29

despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n.
23.607/2019, assim estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.

O parecer conclusivo apontou que o prestador de contas utilizou serviços de
impulsionamento de conteúdo, no valor total de R$ 20.800,00, conforme 7 (sete) notas
fiscais juntadas à petição de ID 43708212, relativas a inserções no período de julho/2022
a maio/2023.

Em consulta aos extratos das contas bancárias de campanha, verifica-se o
pagamento de apenas R$ 19.000,00, sendo R$ 500,00 pagos com outros recursos, R$
4.000,00 pagos com o Fundo Partidário e R$ 14.500,00 pagos com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Como se vê, apenas foi comprovado o pagamento do valor de R$ 19.000,00,
havendo inconsistência no valor de R$ 1.800,00, para o qual não foi esclarecida a origem
do recurso utilizado.

Esta despesa foi paga, portanto, com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, o que configura recurso de origem não
identificada, devendo o valor de R$ 1.800,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Além disso, as notas fiscais n. 54057041, n. 55378756 e n. 63496073 indicam
a utilização de serviços de impulsionamento de conteúdo nos meses de outubro/2022,
novembro/2022, dezembro/2022 e maio/2023, no valor total de R$ 784,83, custeado com
recursos destinados à campanha.

Como o pleito ocorreu em 2 de outubro de 2022, há evidente desvio de
finalidade dos recursos destinado ao pagamento destas notas fiscais, eis que naqueles
meses não subsistia interesse do prestador de contas em promover a sua candidatura,
assim como já havia encerrado o período da propaganda eleitoral.

Assim sendo, o valor de R$ 784,83 também deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional, tendo em vista que não foi aplicado à campanha eleitoral do prestador, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43787847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:29

O parecer conclusivo também indicou que as despesas relativas às notas
fiscais n. 198694, n. 142923 e n. 149665, no valor total de R$ 141,15, não foram
registradas na prestação de contas.

A respeito dessa irregularidade, o prestador informou que essas despesas
são do próprio candidato, que não se atentou que não poderia informar nas notas fiscais o
CNPJ de campanha.

Esta alegação do prestador não afasta, todavia, a irregularidade, tendo em
vista que as notas fiscais permanecem ativas e válidas, indicando que houve negócio
jurídico entre o candidato e os respectivos fornecedores.

Como essas despesas foram realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, de modo que o valor de R$ 141,15 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A falha em análise neste tópico perfaz o total de R$ 2.725,98, que
representa 1,61% do total da movimentação financeira de campanha, o que enseja a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aposição de
ressalva.

Neste sentido é o entendimento da Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de gastos
eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha e que permanece ativa,
a mera alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para afastar o
valor probante do documento fiscal, em especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como diminuta em termos absolutos e relativos,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272588, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023)

a.2) Irregularidade nas despesas com pessoal

Num. 43787847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:29

A Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece os seguintes requisitos para
comprovação de despesas eleitorais com pessoal:

Art. 35

[...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

[...]

O parecer conclusivo apontou a contratação irregular de serviços de pessoal
para campanha eleitoral, com utilização de recursos do Fundo Partidário, no valor total de
R$ 3.024,00, eis que os recibos apresentados não apresentam o período dos serviços
prestados.

Intimado, o prestador alegou que juntou os contratos de prestação de
serviços com os dados solicitados quando da apresentação da prestação de contas
retificadora (ID 43708212).

Conquanto a alegação do prestador de que os respectivos contratos de
prestação de serviços foram apresentados, denota-se que apenas foram juntados recibos
relativos aos prestadores João Carmona da Silva, Elizangela Freire de Almeida e Roseli
de Souza, nos quais não constam as formalidades exigidas pela legislação.

Não há nos recibos os locais de trabalho, as horas trabalhadas e a
justificativa do preço contratado, de modo que estes documentos não são hábeis para a
comprovação da despesa.

A esse propósito, veja-se presente deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. GASTOS COM PESSOAL.
CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM DETALHAMENTO. NOTA FISCAL SEM
INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. SALDO NÃO UTILIZADO DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. FUNDO DE CAIXA IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
DESAPROVAÇÃO.

1. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
Num. 43787847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:30

2. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do objeto,
e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem–se por não comprovados os gastos
com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

[...]

8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060304286, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Desse modo, verifica-se irregularidade na utilização de recursos do Fundo
Partidário, diante da ausência das informações exigidas pela legislação.

A irregularidade perfaz, entretanto, o valor de R$ 3.024,00, que corresponde
a 1,78% da movimentação financeira de campanha, o que enseja a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aposição de ressalva.

Como as despesas sem a devida comprovação foram pagas com recursos do
Fundo Partidário, impõe-se a devolução do valor correspondente de R$ 3.024,00 ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.3) Contratação de fornecedor com possível relação de parentesco

O parecer conclusivo apontou que foi identificada uma despesa de
campanha, no valor de R$ 1.500,00, contratada com Bruno Bazoti Gabarao, que
possivelmente é irmão do prestador de contas, o que pode indicar desvio de finalidade.

Intimado para manifestação, o prestador aduziu que não há qualquer
irregularidade, destacando que o montante foi pago pelos serviços de militância e está de
acordo com os valores destinados aos demais colaboradores no período (ID 43708212).

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possui grau de
parentesco com o candidato não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
n. 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo ser
fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.
Num. 43787847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:30

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

No caso em análise, não há qualquer indício de que o serviço de militância
não tenha sido prestado ou de que tenha sido estipulado valor em desacordo com a
média de mercado.

Houve, inclusive, apresentação do contrato de prestação de serviço, firmado
entre o candidato e seu irmão, Bruno Bazoti Gabarao, com o comprovante de PIX (ID
43713803).

Desse modo, considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
informações acerca da irregularidade da referida despesa, deve ser afastada a suspeita
de desvio de finalidade do gasto declarado pelo prestador.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas
nos itens a.1, a.2 e a.3 perfazem o valor de R$ 5.749,98, comprometendo apenas 3,4%
dos recursos financeiros de campanha.

Como as falhas não ultrapassam 10% da movimentação financeira, aplicam-
se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Cid Clay Bazoti Gabarao, candidato a deputado estadual, nas eleições
gerais de 2022, pelo Partido Progressistas – PP, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinar o recolhimento do valor de R$ 5.749,98 ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43787847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:30

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602795-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CID CLAY BAZOTI GABARAO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO - PR87794, ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - PR31114 -
REQUERENTE: CID CLAY BAZOTI GABARAO - Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA
MOTA DELLANTONIA ZAGO - PR87794, ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - PR31114

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787847 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719410805100000042745608
Número do documento: 23121719410805100000042745608
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:16:30